Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OFENSAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM SERVIÇO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto. Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o depoimento dos policiais militares não é apto a firmar a autoria do crime.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif"> 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">3. Manifestação do Ministério Público (IDs 51282085 e 51962644) pelo conhecimento e não provimento do apelo.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">4. Consta na denúncia (ID 51281603) que: “No dia 06 de novembro de 2022, domingo, por volta das 14h20min, no interior da 26a Delegacia de Polícia, situada na QS 411, Área Especial 01, Samambaia/DF, o denunciado VICTOR VINICIUS DA SILVA MACÊDO, de forma livre e consciente, desacatou policiais militares no exercício de suas funções.”

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado n. 614/2022- 26o DP (ID 51281596), ocorrência policial n.o 7.348 /2022-1 (ID 51281594) e pelos depoimentos dos servidores públicos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais confirmaram os fatos narrados na denúncia.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">6. As testemunhas ouvidas, policiais militares, declararam que o réu estava alterado e agressivo na abordagem ao cumprirem diligência, ocasião em que foi necessário usar “spray” de pimenta. Afirmam que o réu proferiu ofensas verbais (ID 51282048): “vocês são uns lixos... soldadinhos de merda”. Por oportuno, ressalta-se que os depoimentos prestados mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, mormente, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">7. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Assim, não prospera a alegação da defesa de inexistência de dolo específico, pois a conduta do réu que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão ao policiais demonstra a presença de dolo específico do apelante concernente ao menosprezo pelo Poder Estatal, ultrapassando o limiar do mero inconformismo e desabafo.

8. “Importa dizer que os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, porquanto gozam de fé pública. (Acórdão 1756166, 07045924320208070012, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">9. Dessa forma, o fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">10. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO .(Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">11. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.